Tribunal: TJES
Processo: 5002153-74.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002153-74.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA TOREZANI
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id 230024).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da sentença (id 230020) que julgou improcedente a ação na forma do artigo 487, inc. I do CPC/15, por entender que a autora foi vítima de fraude efetuada por terceiro, portanto, inexistindo ilicitude na conduta da ré, restando indevida a pretensão de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (id 230023), pugnando pela reforma da sentença, alegando que as recorridas não comprovaram a suposta alegação de fraude, posto que os documentos colacionados nos autos não são capazes de demonstrar que realmente houve contato direto entre a consumidora e a vendedora. Sendo assim, requer a condenação das recorridas ao pagamento do dano material no valor de R$1.894,90 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) e indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Veja-se que a recorrente recebeu durante a transação,
email
proveniente de “contato-confirmação-mercadolivre@hotmail.com”, informando do suposto pagamento pelo produto por ela ofertado à venda no site da ré (Id 229977). Em razão disso, procedeu na entrega do produto no endereço indicado no
e-mail
, sem receber, contudo, o valor pela venda do produto.

Ocorre que, a transação fraudulenta só se perfectibilizou
por ausência de cautela mínima da recorrente que, inobservando as regras dispostas na plataforma de vendas da recorrida, procedeu de forma precipitada a entrega do bem
.

Tem-se, pois, que à autora não tomou a devida cautela antes de enviar o produto, uma vez que acreditou plenamente nos
e-mails
recebidos, sem verificar no
site
da ré se a compra havia sido concretizada.

Com isso, não se pode atribuir a responsabilidade do prejuízo que abarcou à autora as rés.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

C
ONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória, 28 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.